Tribunal: TJPA
Processo: 0800065-92.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800065-92.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ CARLOS CABRAL

AUTORIDADE: 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.

CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE. LIMINAR DEFERIDA EM SEDE DE PLANTÃO DIANTE DO ESTADO DE SAÚDE QUE DEMANDA CUIDADOS ESPECIAIS NÃO DISPONÍVEIS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA E REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO COACTO MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319,

INCISO I E IV,

DO CPP. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Insta consignar que, em respeito à integridade física e moral da pessoa submetida à custódia do Poder Público, prevista no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, deve-se compreender - levando-se em consideração o direito fundamental da dignidade da pessoa humana – o dever do Estado de prestar a devida assistência médica aos condenados que dela necessitarem, notadamente os presos que apresentam saúde fragilizada, o que, inclusive, foi normatizado no art.10, caput; art.11, inciso II, e art.14, §2º, todos da LEP;

2.

Em sede de plantão, foi deferido o pedido de liminar em favor do coacto, no dia 05/01/2023, revogando a prisão preventiva mediante a imposição das medidas cautelares do art. 319, inciso I e IV do CPP.

3.

A liberdade do paciente foi restabelecida liminarmente considerando, sobretudo, o seu estado de saúde, além das condições pessoais favoráveis, e o fato do crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, nem se tratar de integrante de associação criminosa.

4.

Outrossim, constata-se que a prisão do coacto ocorreu em 22/12/2022, e a conclusão do Inquérito Policial se deu no dia 27/12/2022, ou seja, já se passaram mais de cinco meses sem que a denúncia tenha sido oferecida e iniciada a ação penal contra o paciente, conforme atestado em certidão exarada pelo Diretor de Secretaria da respectiva unidade judicial, no dia 22/05/2023, em evidente inobservância ao artigo 46 do CPP.

5.

Na hipótese, considerando que o paciente se encontrava encarcerado há um prazo muito superior a cinco dias, sem que ao menos tenha sido instaurada a respectiva ação penal com o oferecimento da peça acusatória, extrapolando o prazo supramencionado e, sobretudo, sem que haja previsão para tanto, conclui-se não ser razoável a segregação decorrente da custódia cautelar, ante o patente constrangimento ilegal enfrentado, mormente porque a demora não pode ser atribuída à defesa.

6.

Ordem conhecida e concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida e
revogar a prisão preventiva mediante a imposição das medidas cautelares do art. 319, inciso I e IV, do CPP
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e conceder
a
Ordem
,
confirmando a liminar anteriormente deferida, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém, 25 de maio de 2023.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR impetrado em favor de
LUIZ CARLOS CABRAL
, acusado pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Distrital de Icoaraci.

De acordo com a impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 22/12/2022, pela prática de tráfico de drogas e teve a custódia convertida em preventiva.

Alega, em suma, que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu status libertatis face os seguintes motivos: a) apresenta qualidades pessoais favoráveis, como: endereço fixo, residência fixa e ocupação lícita; b) é portador de doença grave – diabetes crônica, que por, ser descompensada, já ocasionou a amputação de parte de membro inferior, necessitando de atenção médica especializada na medida em que faz uso de medicamento contínuo com comprimidos e insulina, além de demandar alimentação balanceada, o que não lhe é fornecido pelo Sistema Penal; c) ausência de fundamentação idônea

do decreto prisional
.

Por tais razões, pugna pela concessão da Ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o alvará de soltura com ou sem medidas cautelares que entenderem pertinentes.

Em decisão proferida, em 05/01/2023, a então Desembargadora plantonista Rosi Maria Gomes de Farias, deferiu o pedido de liminar (ID nº 12291415), determinando a revogação da prisão do coacto com a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, inciso I e IV do Código de Processo Penal.

As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

Os autos retornaram à minha relatoria para análise do mérito.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se
dos autos que no dia 22/12/2022, em Icoaraci, o paciente foi abordado na Rua Nossa Senhora da Conceição, junto com um amigo, por Policiais Militares, os quais, durante a revista, encontraram com o coacto dois tabletes de erva seca prensada conhecida como maconha, pesando aproximadamente 500g (quinhentos gramas). O paciente teria afirmado que a droga lhe pertencia e que estava indo fazer uma entrega. Em audiência de custódia realizada em 23/02/2023, o juízo plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva. Concluído o IPL, este foi remetido à 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, em 27/12/2022.

Em 10/01/2023, o juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, considerando que os autos não tratam de matéria que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher ou crimes contra crianças e adolescentes, que são sua competência específica, determinou a redistribuição dos autos a uma das Varas Criminais Distritais de Icoaraci (ID nº 84700777). Considerando a conclusão do IPL, bem como o pedido de autorização do paciente para residir em outro município, foi determinado que os autos fossem encaminhados ao Parquet, para o que entender cabível. Em 11/04/2023, o órgão ministerial protocolou Exceção de Incompetência em razão da matéria.

Eis a suma dos fatos.

No que concerne aos fundamentos da prisão preventiva, previstos no art.312 do CPP, verifica-se que a privação da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória deve ser tratada como medida extrema e excepcional,
somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, que a segregação seja realmente indispensável para a garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do dispositivo legal referido.

Como se sabe, conforme os princípios da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia preventiva é medida extraordinária e somente deve ocorrer se comprovada sua real necessidade.

Em análise aos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 22/12/2022, e teve a custódia convertida em preventiva durante a audiência de custódia realizada no dia seguinte, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas ao ser flagrado em posse de 500g de maconha.

Cumpre observar que a impetração alega constrangimento ilegal sofrido pelo coacto em razão de ser portador de doença grave, qual seja diabetes crônica, a qual se encontra descompensada, já tendo, inclusive, em razão dela, amputado parte de membro inferior, necessitando de atenção médica especializada na medida em que faz uso de medicamento contínuo com comprimidos e insulina, além de demandar alimentação balanceada, o que não lhe é fornecido pelo Sistema Penal. Ressalta, ainda, que o paciente sofreu ferimentos no cárcere recentemente, nos dedos do outro pé, encontrando-se em situação precária de saúde. Juntou laudo médico datado de 04/04/2021, atestando a enfermidade do coacto e a cirurgia a que foi submetido, bem como petição protocolada junto ao Diretor da SEAP solicitando informações sobre o estado de saúde do interno.

Insta consignar que, em respeito à integridade física e moral da pessoa submetida à custódia do Poder Público, prevista no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, deve-se compreender - levando-se em consideração o direito fundamental da dignidade da pessoa humana – o dever do Estado de prestar a devida assistência médica aos que dela necessitarem, notadamente os presos que apresentam saúde fragilizada, o que, inclusive, foi normatizado no art.10, caput; art.11, inciso II, e art.14, §2º, todos da LEP.

Conforme relatado, a Desembargadora plantonista Rosi Maria Gomes de Farias, deferiu o pedido de liminar no dia 05/01/2023, revogando a prisão preventiva mediante a imposição das medidas cautelares do art. 319, inciso I e IV do CPP.

Verifica-se, dessa forma, que foi restabelecida liminarmente a liberdade do coacto considerando, sobretudo, o seu estado de saúde, além das condições pessoais favoráveis, e o fato do crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, nem se tratar de integrante de associação criminosa.

Outrossim, constata-se que a prisão do coacto ocorreu em 22/12/2022, e a conclusão do Inquérito Policial se deu no dia 27/12/2022, ou seja, já se passaram mais de cinco meses sem que a denúncia tenha sido oferecida e iniciada a ação penal contra o paciente até a presente data, conforme atestado em certidão exarada pelo Diretor de Secretaria da respectiva unidade judicial no dia 22/05/2023, em anexo.

É cediço que o artigo
46 do CPP preceitua que o prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado.

Na hipótese vertente, considerando que o paciente se encontrava encarcerado há um prazo muito superior a cinco dias, sem que ao menos tenha sido instaurada a respectiva ação penal com o oferecimento da peça acusatória, extrapolando o prazo supramencionado e, sobretudo, sem que haja previsão para tanto, conclui-se não ser razoável a segregação decorrente da custódia cautelar, ante o patente constrangimento ilegal enfrentado, mormente porque a demora não pode ser atribuída à defesa.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. RELAXAMENTO DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Na hipótese, em que pese a gravidade dos crimes praticados, não se justifica a mora estatal, tendo em vista que o recorrente encontra-se preso cautelarmente desde 5/12/2019 (há 1 ano e 5 meses), sem que sequer tenha sido oferecida denúncia.

3. Não há notícia nos autos de que o recorrente tenha dado causa à mora processual, sendo certo que os autos encontram-se com vista ao Ministério Público desde 13/1/2021.

4. Agravo regimental provido para determinar o relaxamento da prisão do recorrente GILMAR SOARES DA SILVA, se por outro motivo não estiver preso. (AGRG no RHC Nº 134846. ACÓRDÃO. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO) DJe 18/06/2021. Decisão: 15/06/2021).

Assim sendo, evidencia-se o constrangimento ilegal face a gravidade do estado de saúde do coacto bem como por excesso de prazo para formação da culpa, pois o paciente encontra-se preso cautelarmente sem que sequer tenha sido oferecida denúncia em seu desfavor.

Ante o exposto,
data vênia

do
parecer ministerial, confirmo a liminar anteriormente deferida pela Desembargadora Plantonista e
concedo a Ordem impetrada
, para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares do art. 319, incisos I e IV, do CPP, nos termos da fundamentação, se
por al
não estiver preso.

É como voto.

Belém, 23 de maio de 2023.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 25/05/2023